Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULOS). CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o mutuário, pessoa física, configura-se relação de consumo, segundo dogmática expressa no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. É permitida a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos de cédula de crédito bancário, consoante preconiza a norma do art. 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004.
3. Se o contrato prevê a diferenciação entre a taxa nominal de juros e o custo efetivo total (CET) do valor emprestado, não se vislumbra nenhuma mácula no pacto, até porque as taxas praticadas não se apresentam exageradas.
4. Recurso conhecido e improvido.